Tribunal: TJSP
Processo: 0007441-72.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa de autoria que não encontrou amparo na prova produzida – Laudo pericial que comprovou a ocorrência das lesões –

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa de autoria que não encontrou amparo na prova produzida – Laudo pericial que comprovou a ocorrência das lesões – Desclassificação para lesão simples – Descabimento – Agressões comprovadamente sofridas em decorrência de relacionamento amoroso havido antes dos fatos entre acusado e vítima – Aplicação da Lei Maria da Penha no caso de relações afetivas findas – Possibilidade – Condenação mantida – Redução da pena-base – Necessidade – Réu portador de maus antecedentes – Não obstante, elevação no dobro do mínimo legal que se revelou excessiva – Manutenção do regime fixado na sentença – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou concessão de 'sursis' – Desacolhimento – Crime cometido com violência contra a pessoa e circunstâncias judiciais desfavoráveis que obstam a concessão das benesses pretendidas – Ausência dos requisitos exigidos nos arts. 44 e 77, do Código Penal – Ademais, vedação contida na Súmula no 588, do STJ – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000474046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007441-72.2015.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ODILON MORAIS
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena imposta a ODILON MORAES FERNANDES para 04 meses de detenção, mantida,
no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Comunique-se. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 2/11
Apelação Criminal n.o 0007441-72.2015.8.26.0045
Comarca: Arujá
Apelante: Odilon Moraes Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Patrícia Padilha
Voto n.o 33134
APELAÇÃO LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pretendida absolvição por insuficiência probatória

Impossibilidade
Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a
instrução Palavra da vítima Relevância Negativa de autoria
que não encontrou amparo na prova produzida Laudo pericial
que comprovou a ocorrência das lesões Desclassificação para
lesão simples
Descabimento
Agressões comprovadamente
sofridas em decorrência de relacionamento amoroso havido antes
dos fatos entre acusado e vítima Aplicação da Lei Maria da
Penha no caso de relações afetivas findas
Possibilidade

Condenação mantida Redução da pena-base Necessidade
Réu portador de maus antecedentes Não obstante, elevação no
dobro do mínimo legal que se revelou excessiva Manutenção do
regime fixado na sentença Substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos ou concessão de 'sursis' Desacolhimento
Crime cometido com violência contra a pessoa e circunstâncias
judiciais desfavoráveis que obstam a concessão das benesses
pretendidas Ausência dos requisitos exigidos nos arts. 44 e 77,
do Código Penal Ademais, vedação contida na Súmula no 588,
do STJ Recurso provido em parte.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 143/145, Odilon Moraes
Fernandes foi condenado à pena de 06 meses de detenção,
em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §9.o, do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 3/11
Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito para
lesão corporal simples, haja vista a não incidência da Lei no
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) no caso sob análise, a
redução da pena-base e a substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos ou concessão de sursis (fls. 191/194).
Contrariado o recurso (fls. 201/205), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Enio de
Toledo Piza Tebecherani opinado pelo desprovimento do apelo
(fls. 216/219).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 21 de outubro de
2015, por volta das 12 horas, na Avenida Amazonas, 253-A,
Barbosa, na cidade de Arujá, o acusado, prevalecendo-se das
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Isabel
Mendes, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo narra a denúncia, Odilon e Isabel
mantiveram um relacionamento e, na data dos fatos, estavam
separados há aproximadamente 10 meses.
No dia dos fatos, a vítima estava trabalhando em
uma residência onde exerce a função de diarista. Ao escutar
um barulho que vinha do portão do imóvel, Isabel foi até o
local e lá encontrou o acusado.
Em seguida, ele entrou no imóvel e desferiu
tapas, socos e chutes na vítima, que causaram as lesões
corporais descritas no laudo de fls. 24/25.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 4/11
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo termo de declarações
da vítima (fls. 20/21), pelo laudo de exame de corpo de delito
(fls. 24/25), bem como pela prova oral coligida.
Igualmente certa a autoria.
Em solo policial, o acusado negou a imputação.
Alegou que nunca teve qualquer relacionamento amoroso com
a vítima e que apenas a contratou para ser sua
acompanhante. Disse que no dia dos fatos, Isabel o chamou
para ir até o local onde ela se encontrava e lá ela lhe pediu
dinheiro emprestado para pagar dívidas. Como se negou,
acabaram discutindo. Acrescentou, por fim, não saber o
motivo que levou Isabel a registrar a ocorrência, acreditando
que ela apenas queria prejudicá-lo (fls. 22/23).
E,
ouvido
em
juízo,
novamente
negou
a
imputação, alegando que a vítima era “garota de programa” e
que manteve relações sexuais com ela algumas vezes. Negou
tê-la agredido alguma vez. Disse que no dia dos fatos, estava
trabalhando quando recebeu ligação dela, dizendo que tinha
problemas com o filho e precisava de dinheiro. No entanto,
disse a ela que não poderia arrumar o quanto ela queria, ou
seja, R$ 3.000,00. Diante disso, iniciou-se uma discussão
verbal. Confirmou que esta conversa foi pessoal, no endereço
constante na denúncia. Após, recebeu a intimação de
violência. Aduziu que não entendeu o motivo do registro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 5/11
ocorrência, afirmando que a ofendida tem problemas. Relatou
que saiu com ela umas 3 ou 4 vezes e que sempre lhe pagou
R$ 200,00. Asseverou não saber porque ela alega ser sua
amante, pois sempre a pagou quando saíram. Disse que foi
até o local onde a vítima estava porque ela parecia
desesperada, chorando muito. É casado e isso quase
ocasionou sua separação (fls. 115/116).
Sua versão, porém, não encontra respaldo nos
demais elementos de convicção constantes dos autos.
Lado
outro,
a
prova
acusatória
sustenta
firmemente a condenação.
Vejamos.
A vítima Isabel Mendes, nas duas oportunidades
em que foi ouvida, confirmou que foi agredida pelo réu.
Relatou que teve um relacionamento extraconjugal com ele
por 6 anos, mas resolveu terminar. Afirmou que, como não
respondia mais as mensagens do acusado, ele ameaçava de ir
no serviço dela. Disse que duvidou que isso pudesse
acontecer, mas o réu, de fato, foi até a casa que estava
trabalhando, empurrou o portão e passou a lhe agredir.
Informou que quando percebeu, ele já estava dentro de casa.
Relatou que foi agredida com chutes, tapas e empurrões.
Sustentou que após os fatos, ele ainda mandou mensagem e
foi atrás dela. Afirmou que começou ficar com medo, pois
Odilon dizia que, como ele tinha dinheiro, para dar um basta,
era só um piscar de olhos. Alegou que não pediu medidas
protetivas porque ficou com medo do acusado e não porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 6/11
não quis. Relatou que no dia anterior à audiência, o acusado
chegou a lhe mandar mensagem, perguntando se estava tudo
bem. Acrescentou, por fim, que jamais foi agredida
fisicamente por seu filho (fls. 114).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima e
testemunhas que integram o âmbito familiar, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado da Colenda Corte Paulista:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (Ap.
n.o
0008455-37.2010.8.26.0637,
Rel.
Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
E as declarações da ofendida estão amparadas no
laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25), que atestou
que Isabel foi vítima de ofensa à integridade corporal
compatível com o histórico que descrevera no momento da
realização da perícia, sendo conclusivo, portanto, no tocante à
ocorrência de lesões corporais de natureza leve.
Nessa toada, diante do coligido, verifica-se que a
pretensão punitiva estatal é, de fato, procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 7/11
Ora, o próprio acusado admitiu que no dia dos
fatos se desentendeu com a vítima, embora tenha alegado que
não a agrediu.
Não obstante, pelos firmes relatos prestados pela
ofendida, somados à prova pericial, indubitável que os fatos
ocorreram tais como descritos na denúncia.
Lado outro, embora tentasse desqualificar a
palavra da vítima, negando qualquer envolvimento amoroso
com ela e pretendendo fazer crer que ela seria 'garota de
programa', o acusado não fez qualquer prova neste sentido,
como lhe competia, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal.
Portanto, robusto, coeso e mais do que suficiente
o presente quadro probatório para embasar a condenação.
Não há que se falar, por outro lado, da não
incidência da Lei no 11.340/2006 no caso em comento.
De fato, nos termos do art. 5o, inciso III, da
referida lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial, “em qualquer relação íntima de
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação”.
E, no caso dos autos, é evidente a relação íntima
de afeto envolvendo vítima e apelante, não havendo dúvidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 8/11
de que se aplica a Lei Maria da Penha às relações entre ex-
namorados, evidenciando-se a vulnerabilidade da vítima em
relação ao agressor.
Nesse sentido:

“1.
Configura
violência
contra
a
mulher,
ensejando a aplicação da Lei no 11.340/2006, a
agressão cometida por ex-namorado que não se
conformou com o fim de relação de namoro,
restando demonstrado nos autos o nexo causal
entre a conduta agressiva do agente e a relação
de intimidade que existia com a vítima. 2. In casu,
a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto no
art. 5o, inciso III, da Lei no 11.343/2006, já que
caracterizada a relação íntima de afeto, em que o
agressor conviveu com a ofendida por vinte e
quatro anos, ainda que apenas como namorados,
pois aludido dispositivo legal não exige a
coabitação para a configuração a violência
doméstica contra a mulher” (STJ, Conflito de
Competência no 103.813/MG, 3a Seção, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJE 03.08.2009).
É o caso dos autos, em que acusado e ofendida
mantiveram
relacionamento
extraconjugal
duradouro
e
estavam rompidos a algum tempo antes dos fatos.
E, como bem observou a ilustre magistrada
sentenciante, “é irrelevante as particularidades da vida íntima
e sexual da vítima, contudo evidente a relação íntima de afeto
entre as partes, independente de vínculo familiar”.
Ademais, pela leitura do interrogatório da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 9/11
extrai-se que Odilon realmente agrediu a ofendida por
inconformismo com o rompimento do relacionamento, o que
demonstra o liame entre a relação afetiva havida entre ambos
e o crime perpetrado, não restando dúvidas quanto à
incidência da Lei Maria da Penha.
Anote-se, por fim, que, malgrado a defesa alegue
que as lesões suportadas pela vítima teriam sido provocadas
por terceiro (filho dela), tal possibilidade foi afastada por ela
em juízo; ademais, todo o cenário desenhado nos autos, como
visto, aponta que o acusado, de fato, foi o autor do crime, não
havendo espaço para a proclamada inocência.
Condenação, portanto, incensurável.
A expiação, contudo, comporta pequeno reparo.
Em que pese a magistrada sentenciante ter
justificado o acréscimo empreendido à pena-base no dobro,
pela “personalidade do réu, bem como seus antecedentes
criminais”, tal aumento representou demasia.
É certo que o laudo de exame de corpo de delito
atestou que a vítima sofrera lesões corporais de natureza leve,
pois apresentou hematoma em braço direito e escoriação em
tornozelo esquerdo (fls. 25).
Também é certo que o acusado possui outros
envolvimentos criminais (fls. 93/98); no entanto, ostenta
apenas uma condenação definitiva anterior (ressalte-se, pelo
mesmo crime
lesão corporal), caracterizadora de mau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 10/11
antecedente.
Assim, sopesadas as consequências do crime e as
demais circunstâncias judiciais, suficiente que o acréscimo
seja na fração de 1/3, perfazendo um total de 04 meses de
detenção, que se torna definitiva ante a ausência de outras
causas modificadoras.
O regime prisional aberto mostra-se adequado à
espécie, a teor do art. 33, §2o, c, do Código Penal.
Em
arremate,
não
prospera
a
pretendida
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou a
concessão de sursis.
De fato, não estão preenchidos os requisitos
autorizadores das benesses, haja vista que o crime foi
praticado com violência contra a pessoa e os antecedentes
ostentados pelo agente (arts. 44, I e III e 77, II, do Código
Penal).
Ademais, insta mencionar que a interpretação
lógica dos arts. 17 e 41 da Lei no 11.340/2006 permite
concluir pela impossibilidade da substituição.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART.
44,
I,
DO
CP.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007441-72.2015.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 11/11
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFRONTO
COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem
se firmado no sentido de que a prática de delito
cometido com violência doméstica e familiar contra a
mulher impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp n° 461.738/MS, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, 6a T., j. em 01.04.2014).
E tal entendimento foi sedimentado na recente
Súmula 588, do STJ, in verbis:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a
ODILON
MORAES
FERNANDES
para
04
meses
de
detenção, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos. Comunique-se.
CAMILO LÉLLIS
Relator